Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703235-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: NELSON ANTONIO FRANZIN, FREDERICO BERNARDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença no 0700885-56.2018.8.07.0006 ajuizada contra os agravados, NELSON ANTONIO FRANZIN e FREDERICO BERNARDES DA SILVA. Narra que, na origem, o cumprimento de sentença é de decisão judicial que determinou a imissão na posse dos ora Agravados, bem como reconheceu que o Agravado Nelson seria titular dos imóveis de no 54, 56, 57, 58, 59 e 60. Aduz que teria sido reconhecido por sentença que Nelson ocupa o imóvel há mais de 20 anos (ID13280668 dos autos originários), por isso o agravante pleiteou a transferência dos débitos do imóvel (IPTU e TLP) para o agravado, na integralidade, referente ao período reconhecido verificado na sentença. O d. Juízo a quo indeferiu referido pedido, tendo decido (ID 78717875 dos autos originais): “Conforme decisão de ID. 69779811, os débitos existentes sobre o imóvel desde o reconhecimento da propriedade por sentença judicial devem ser atribuídos ao Sr. Nelson. Desta feita, os débitos anteriores são de responsabilidade do antigo proprietário. Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 76847591. (...)” É contra esta decisão que o agravante recorre. Defende a tese de que se trata de obrigação propter rem, por isso “Via de regra, o responsável pelo adimplemento do IPTU e TLP será o proprietário que figurar como tal no Registro de Imóveis competente. Porém, como este imposto recai sobre a coisa e não sobre a pessoa, aquele que tiver direito real de uso e fruição do imóvel também será responsável pelo adimplemento do imposto.” Ao final requer o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada, com o fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Agravado sobre os débitos de IPTU e TLP dos imóveis adquiridos mediante usucapião do período de 2012 à 2015. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 22909359). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Tendo em vista que o presente agravo de instrumento versa acerca de responsabilidade pelo pagamento de tributo de competência do Distrito Federal (IPTU/TLP), intime-se o nobre ente federativo, como terceiro interessado, para que, querendo, manifeste-se. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator